Tribunal: TJES
Processo: 5001100-52.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-52.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ESPINOSO PIRES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001100-52.2024.8.08.0037

Origem
: Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE
: MARIA ESPINOSO PIRES

RECORRIDO
: OI MOVEL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO RELATIVO A CONTRATO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Autora aduz possuir plano de TV por assinatura junto a ré, sob contrato nº ****820, no qual paga em dia suas faturas mensais. No entanto, afirma que vem sendo cobrada referente ao contrato n° ****426, no qual desconhece. Em razão disso, pretende o cancelamento dos débitos existentes em relação ao contrato n° ****426; a repetição do indébito, em dobro, do valor de do valor de R$ 183,68 (cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) e indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, insistindo no provimento dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a ocorrência de cobrança indevida referente a contrato que afirma desconhecer, apto a ensejar devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
In casu
, verifica-se que a requerente não logrou demonstrar cobrança indevida por parte da ré, não se sucumbindo do ônus de apresentar provas mínimas de suas alegações, conforme dispõe o art. 373 inciso I do CPC. No detalhe, cito trecho da r. sentença:
“não se vislumbra qualquer ilegalidade na cobrança impugnada, porquanto: primeiro, não restou demonstrada alteração contratual que ensejasse mudança de plano ou revisão dos valores originalmente pactuados; segundo, os valores cobrados mantiveram-se estáveis em relação àqueles previstos no contrato; e, por fim, não há prova inconteste de que tais importâncias tenham sido efetivamente adimplidas pela parte autora, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o pagamento. Outrossim,
não claro qualquer duplicidade ou coincidência indevida de cobrança, uma vez que os documentos juntados não evidenciam a exigência de quantia idêntica em dois períodos distintos, tampouco demonstram a existência de lançamentos sobrepostos em faturas correlatas
.”.
Assim, à míngua de elementos probatórios mínimos que corroborem com as alegações iniciais, impõe-se o reconhecimento da regularidade das cobranças lançadas pela ré.

5. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)